Tribunal: TJSP
Processo: 1501533-23.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Furto e furto tentado, em continuidade delitiva. Acusado que ingressa no comércio e, após colocar sob as vestes 1 suco e 1 pacote de geleia de mocotó, deixa o local e permanece na praça em frente. Cliente da loja que noticia o crime praticado e aponta à funcionária o réu, autor do crime. Funcionária que nota o denunciado entrar novamente no comércio e, após ver ele colocar dentro da calça um

Ementa:
Furto e furto tentado, em continuidade delitiva. Acusado que ingressa no comércio e, após colocar sob as vestes 1 suco e 1 pacote de geleia de mocotó, deixa o local e permanece na praça em frente. Cliente da loja que noticia o crime praticado e aponta à funcionária o réu, autor do crime. Funcionária que nota o denunciado entrar novamente no comércio e, após ver ele colocar dentro da calça um pacote de paçoca, fecha a porta do local e aciona a polícia. Agentes públicos que abordam o acusado e um dos policiais apreende a mochila do réu na praça, que continha o pacote de geleia de mocotó do primeiro furto. Prova hábil à condenação. Palavras do proprietário do estabelecimento e da funcionária precisas e coerentes e em sintonia com o depoimento do policial militar. Inviabilidade do reconhecimento do princípio da insignificância. Condenação de rigor, com a nota de que o crime continuado foi bem reconhecido. Penas bem dosadas. Regime aberto fixado. Substituição que atende à finalidade da lei, porém as prestações pecuniárias devem ser substituídas pela prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais adequadas à hipótese. Apelo parcialmente provido.